Tribunal: STF
Processo: HC 225617
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Deficiência na instrução do writ. Dosimetria da pena. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do REsp 1.986.651-AgR.



2. A parte impetrante requer o deferimento de medida liminar para “garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento de mérito em liberdade”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e, de forma cumulativa, fixar o regime inicial aberto.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



6. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão impugnado e do inteiro teor do acórdão da apelação. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. No caso dos autos, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo tráfico de 42,598 kg de cocaína.



10. Por fim, ressalto que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada do STF (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator